Tribunal: TJMT
Processo: 0054075-29.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054075-29.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.933.671-15 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA -

DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA DA AÇÃO JULGADA ANTERIORMENTE TRANSITADA EM JULGADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIO

DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS,
insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Juiz
Roberto Teixeira Seror
, que nos autos da ação de obrigação de fazer no 54075- 29.2013.811.0041, código 851085,

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2°, § 3° e § 8° do art. 85 do CPC/2015, ficando suspenso, por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

A apelante aduz, em síntese, que a sentença proferida pelo juízo não merece guarida, tendo em vista que, conforme será demonstrado abaixo, não há falar em coisa julgada quanto à pretensão ventilada pela recorrente no caso em tela.

Informa que conforme consta da sentença proferida pelo douto juízo de piso, o mesmo assevera que “(...)
Em análise ao sitio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como ao sistema apolo, verifica-se que em 01.09.2008 a requerente propôs uma ação pelo rito ordinário em face do Estado de Mato Grosso, onde vindicava a inclusão na folha de pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo que, no mérito, o juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública reconheceu a Prescrição e julgou extinta a ação com resolução de mérito, transitando em julgado a decisão e remetendo os autos ao arquivo. É cediço que se faz coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos as partes entre as quais é dada. Assim preconiza 0 art.502 do CPC/2015, senão vejamos: (...) Cumpre observar que esta ação gira em torno das mesmas partes e do mesmo objeto da ação de n°21420-77.2008.811.0041 (código Apolo n° 350893), processo este que transitou em julgado e foi remetido ao arquivo no ano de 2012, de modo que podemos concluir que o objeto da presente demanda, qual seja, o restabelecimento dos proventos de aposentadoria da requerente, está acobertado pelo manto da coisa julgada”,
contudo, tem-se que tais alegações devem ser totalmente rebatidas.

Afiança que não restou preenchido todos os requisitos necessários para a caracterização da coisa julgada, já que conforme mencionado acima, os pedidos são totalmente diferentes em ambas as ações, uma vez que não está se discutindo as ilegalidades praticadas pela administração, quando determinou a exclusão da apelante depois de transcorridos 09 (nove) anos, em que a mesmo encontrava-se na reserva, sem ao menos oportunizar o direito de exercer o contraditório.

Defende que o que se buscou com a presente demanda foi tão somente o reconhecimento do seu direito expressamente garantido por lei, qual seja, a aposentadoria especial por ter contribuído de forma efetiva por mais de 30 (trinta) anos, de acordo com o Estatuto dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, sustenta que não há que falar em coisa julgada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso,

visando a reforma da sentença, em face da não ocorrência da coisa julgada, e para que seja determinado o restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria do apelante de forma definitiva, sem nenhum prejuízo do valor correspondente ao benefício, bem como o pagamento das parcelas que esta deixou de receber nos últimos 5 anos, acrescidos de juros e correção na forma da lei.

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, conforme id.5746818, pág 01 a 06 e id. 5746819, pág 01 a 06.

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo em face de

ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id.
71794451.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuquetti, entendeu desnecessária a manifestação ministerial, conforme id.
7017752.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS,

insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer,

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2°, § 3° e § 8° do art. 85 do CPC/2015, ficando suspenso, por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

A apelante aduz, em síntese, que após ter cumprido regularmente o termo necessário a sua aposentadoria (reserva remunerada), protocolou pedido em 18.01.1998 junto

ao Exmo. Sr. Governador do Estado, por intermédio da Diretoria de Pessoal da Policia Militar, que atestou que possuía a época dos fatos 30(trinta) anos e 05(cinco) dias de serviço liquido prestado a Instituição ao Militar, através de certidão de tempo de serviço.

Assevera que consta anexo ao aludido pedido contendo a descrição das funções militares exercidas pelo Autor, com o respectivo tempo de serviço, para fins de cálculo do valor a ser percebido, que após análise do processo a Policia Militar do Estado de Mato Grosso emitiu certidão opinando pelo deferimento do pleito com a respectiva apostila de proventos.

Relata que, mesmo diante da aprovação por parte daquele órgão, o Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso o transferiu para a reserva remunerada da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Assenta que foi surpreendida ao se deparar com a suspensão do pagamento dos seus proventos em julho de 2007, sem qualquer ato administrativo e prévia notificação, fato este que lhe trouxe prejuízos irreparáveis.

A par disso, a apelante pretende reverter a situação em questão, em que o Estado de Mato Grosso argumenta que o cancelamento se deu em decorrência da sua

exclusão

das fileiras da PMMT por ter considerado culpado em processo administrativo próprio, contudo foi reconhecida a prescrição quinquenal e declarada a extinção do processo, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Instruiu a inicial com documentos acostados as fls. 28/97.

Foi indeferida a medida antecipatória, consoante se extrai da decisão

de fls. 116/118.

Devidamente citado, o requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação fls. 121/128, alegando, sede de preliminar, a ocorrência da coisa julgada e a prescrição do fundo de direito e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, argumentando que não procede as alegações perpetradas pelo requerente, tendo em vista que sua aposentadoria foi cassada após regular procedimento administrativo.

Réplica acostada as fls. 129/146, tendo a parte autora rechaçado todos os pontos abordados pelo requerido, ratificado os termos da inicial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos.

Após, o magistrado sentenciante

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2°, § 3° e § 8° do art. 85 do CPC/2015, ficando suspenso, por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Inconformada, a apelante insurge-se contra a alegação do magistrado de que operou a coisa julgada entre este processo e ação de n°21420-77.2008.811.0041 (código Apolo n° 350893), processo este que transitou em julgado e foi remetido ao arquivo no ano de 2012, sob o argumento de que

o objeto da presente demanda, qual seja, o restabelecimento dos proventos de aposentadoria da requerente, é o mesmo discutido no referido processo já julgado, estando, portanto,

acobertado pelo manto da coisa julgada.

Diz que a sentença merece reforma, visto que o objeto discutido em ambos

processos são distintos, razão pela qual, não configura a coisa julgada, não havendo que falar em extinção do processo.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se operou-se a coisa julgada, em face do julgamento do processo

n°21420-77.2008.811.0041 (código Apolo n° 350893), que já transitou em julgado, em que se discutiu o mesmo objeto e possuiu as mesmas partes deste processo, ora em exame.

De acordo com o artigo 502 do

CPC,
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”,

ou seja, faz coisa julgada material e imutável,

sentença transitado em julgado, sofrendo efeitos entre as partes litigantes.

No caso em epígrafe, a apelante ajuizou a presente ação de obrigação de fazer objetivando o restabelecimento dos proventos de sua aposentadoria de forma definitiva, sem nenhum prejuízo do valor correspondente ao benefício, bem como o pagamento dos valores correspondente ao benefício referente aos últimos 5 (cinco) anos.

Em pesquisa ao sistema deste

Tribunal de Justiça, verifica-se também que a requerente ajuizou anteriormente

a ação n°21420-77.2008.811.0041 (código Apolo n° 350893), distribuída perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em que objetivava

[id. 5746395 – pág. 01 a 07) o restabelecimento do pagamento de seus proventos,

onde ao analisar o feito, o sentenciante proferiu o seguinte dispositivo:

“
ACATO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ATO ADMINISTRATIVO
. Julgo em consequência, extinto o processo no 446/2008, cód. 350893, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil, da presente Ação Ordinária cumulada com Antecipação de Tutela, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
”

É de sabença que opera-se a

coisa julgada quando ocorre a tríplice identidade entre os elementos de 02 (duas) ações: partes, causa de pedir e pedido, art. 337, § 20, do CPC. No caso em tela, 0 autor fez o mesmo pedido nas 02 (duas) ações (restabelecimento de aposentadoria), com base na mesma causa de pedir (ilegalidadedo ato).

Logo, resta evidente a ocorrência da coisa julgada.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação do mesmo pedido novamente, pois, as questões decididas abrangem o deduzido e o dedutível, nos termos do artigo 508, do CPC:
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se- deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto a rejeição do pedido”

Assim, não prospera a tese do apelante de que não houve a coisa julgada, em virtude de que na primeira ação teria feito pedido de mérito, pois, conforme o artigo mencionado, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada, incluindo a questão de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram ,bem como, as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas ex ofício pelo juiz, mas não o foram.

No caso, bem registrou o magistrado no sentido de que,
“ esta ação gira em torno das mesmas partes e do mesmo objeto da ação no 21420-77.2008.811.0041 (Cód. 350893), processo este que transitou em julgado e foi remetido ao arquivo no ano de 2012, de modo que podemos concluir que o objeto da presente demanda, qual seja, o restabelecimento dos proventos de aposentadoria do Requerente, está acobertado pelo manto da coisa julgada.”

Diante disso, observa-se que o presente processo apresenta as mesmas partes e o mesmo objeto da ação anteriormente interposto, que inclusive, já transitou em julgado, o que gera a coisa julgada.

A propósito, segue jurisprudência

deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA - DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO - PARTES E CAUSA DE PEDIR — SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO — RECURSO DESPROVIDO. Faz-se coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, de qualquer parte do país.
(Ap 122555/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).”

Considerando esses argumentos, correta a sentença que extinguiu a sentença sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada.

Diante do exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021